Tribunal: TJBA
Processo: 8011494-78.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011494-78.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: KAILLA BARBOSA PEREIRA RIBEIRO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL QUE FIXA PISO PARA AJUIZAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA A ANÁLISE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que extinguiu a execução fiscal por si ajuizada, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir. A decisão fundamentou-se no fato de o crédito executado, no valor de R$ 2.444,72, ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, associado à paralisação do feito por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens. II. Questão em discussão 2. Discute-se no presente recurso: (i) a preliminar de nulidade da sentença por suposta ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, pela ausência de intimação prévia para manifestação sobre a extinção; e (ii) a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ante a alegação de que o valor executado, embora inferior ao teto nacional, supera o piso de R$ 2.500,00 previsto na Lei Municipal nº 1.368/2025, o que, no entender do apelante, obrigaria o prosseguimento da cobrança. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade por decisão surpresa não se sustenta. A jurisprudência pátria e as normativas do Conselho Nacional de Justiça consolidaram o entendimento de que a extinção de execuções fiscais fundamentada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal prescinde de intimação prévia para esse fim específico, por se tratar de matéria de ordem pública ligada às condições da ação e à política de eficiência judiciária. Ademais, o apelante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a citação infrutífera em novembro de 2024 e permaneceu inerte até a prolação da sentença um ano depois, conforme certificado nos autos, o que afasta qualquer alegação de surpresa, pois a extinção foi consequência direta de sua própria omissão. 4. No mérito, o valor do crédito executado à data do ajuizamento era de R$ 2.444,72. Este montante, embora próximo ao piso da lei municipal, é expressamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 5. A existência de lei local fixando um valor mínimo para o ajuizamento de ações pela Procuradoria Municipal constitui uma diretriz de política administrativa para o Poder Executivo, mas não vincula o Poder Judiciário em sua análise sobre a eficiência e a utilidade da tramitação de um processo já em curso. 6. A execução fiscal tramita desde 2021 sem sucesso na citação do executado. Após a tentativa postal infrutífera definitiva em março de 2023, o Município, embora intimado posteriormente, quedou-se inerte, demonstrando a ausência de efetividade na cobrança e a falta de perspectiva de satisfação do crédito. A manutenção de um processo judicial para a cobrança de valor reduzido, sem movimentação útil por longo período, viola o princípio constitucional da eficiência e justifica a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor era inferior ao limite de R$ 10.000,00 (Resolução CNJ nº 547/2024) à época do ajuizamento, quando constatada a paralisação do feito por mais de um ano sem citação do devedor ou localização de bens, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e da tese fixada no Tema 1.184 do STF, sendo irrelevante para a análise do Poder Judiciário que o montante supere o piso para ajuizamento fixado em legislação municipal, a qual disciplina a atuação administrativa da Fazenda Pública, mas não se sobrepõe aos critérios de eficiência processual estabelecidos pela política judiciária nacional." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8011494-78.2021.8.05.0256, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como apelado, KAILLA BARBOSA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça